Tribunal: TJPA
Processo: 0803102-80.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803102-80.2018.8.14.0040

APELANTE: LANCHES CRIATIVOS LTDA - ME, MANOEL JOSE DA SILVA, AURINEIDE LEMOS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXEQUIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI 10.931/2004. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular, em acordo com o contexto dos autos. Precedentes.

3. Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato.

4. Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LANCHES CRIATIVOS LTDA – ME, MANOEL JOSE DA SILVA e AURINEIDE LEMOS DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes contra o
BANCO DO BRASIL
, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução de título executivo extrajudicial, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno os embargantes em custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Remeta-se cópia da presente sentença ao bojo dos autos da execução principal de nº 0018281-58.2016.8.14.0040, vez que esta não remanesce suspensa em seu trâmite.

Intimem-se as partes da presente sentença por seus advogados constituídos, via DJE.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se e dê-se a baixa processual.

Não pagas as custas, proceda-se com o encaminhamento para a cobrança.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se, pelo DJe

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação de Num. 4911242 - Pág.1, arguindo que a inversão do ônus da prova no presente caso mostra-se essencial ao deslinde da controvérsia, visto que é necessária a apresentação detalhada do débito com a juntada de cópia da totalidade das operações que originaram a cédula executada, a fim de se aferir a cobrança efetivada. Alegam a imperiosa necessidade de produção de perícia contábil.

Afirmam que a exibição dos demais contratos que serviriam para embasar a execução em tela, se mostra vital para a correta análise da evolução da dívida, assim como para conhecimento dos encargos adotados pela instituição financeira, permitindo-se chegar ao valor realmente devido.

Sustentam o excesso de execução na cobrança, pois o banco não teria atendido à disposição do parágrafo único do artigo 798 do CPC, importando em grave cerceamento de defesa e vulnera o contraditório indispensável à validade do processo, violando o postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório. Argumentam que o julgamento antecipado da lide, evidenciou o cerceamento de defesa ao direito dos apelantes, mostrando-se necessária a desconstituição do
decisum
.

Ressaltam ainda que a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos contratuais, sendo mais um motivo para que a sentença recorrida seja reformada. Dizem também que a capitalização mensal de juros é ilegal, já que não prevista de forma clara e precisa no contrato.

Requerem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, para o deslinde da controvérsia, seria necessária a dilação probatória com a juntada de cópia da totalidade das operações que originaram a cédula executada, bem como, que seja reconhecida a inexequibilidade do contrato carreado aos autos, face à ausência de assinatura de duas testemunhas.

No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas (Num. 4911250).

Recebi o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa – ausência de prova pericial contábil e juntada dos contratos que originaram a dívida.

Consta dos autos que a parte Recorrente firmou com o Banco recorrido a Cédula de Crédito Bancário nº 324.508.573, no valor de R$ 176.440,89 (cento e setenta e seis mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos)
. Segundo os embargantes, a Cédula de Crédito Bancária teria sido emitida em razão do suposto inadimplemento de contratos firmados anteriormente.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença, por entender ser necessária a realização de prova pericial contábil tanto no título executado, quanto nas operações anteriores que teriam lhe dado origem.

Pois bem.
Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in

Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo.

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Na hipótese, em consonância com o entendimento esposado pelo magistrado de origem, entendo desnecessária a realização de prova pericial em casos como o presente, nos quais se pretende a revisão contratual com base em suposta abusividade de suas cláusulas.

Da mesma forma, entendo desnecessária a apresentação dos contratos referentes as operações financeiras anteriores que teriam dado origem ao débito constante no título executado, na medida em que a Cédula de Crédito Bancário, representativa de operação de crédito, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da Lei nº. 10.931/2004, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação de dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria
[1]
.

Pois bem. A exibição de documentos ampara-se na previsão do art. 396 do CPC e depende da demonstração de que o documento está em poder da parte contrária (CPC, art. 397, inciso III). Autoriza-se, ainda, a recusa de exibição em determinadas circunstâncias consideradas legítimas pelo ordenamento processual civil (CPC, art. 404).

Na espécie, porém, não se afiguram satisfeitos os requisitos declinados na lei para o deferimento do pleito de exibição de documentos.

Isso porque, ressalvados as cédulas de crédito anteriormente pactuadas entre as partes, o contrato cuja execução está arrimada foi jungido aos autos, de modo que a presença da força executiva do contrato está respaldada, impondo-se que "
não há necessidade de juntada dos contratos anteriores a ela relativos, pois a novação faz nascer um novo negócio jurídico em que as partes possuem plena ciência de seus termos
" (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.458455-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021).

Sendo assim, estando a ação de execução instruída com o título executivo constituído pela Cédula de Crédito Bancário, bem como não preenchidos os requisitos do artigo 397, do CPC, incabível o deferimento do pedido de exibição dos contratos bancários anteriores àquele que deu ensejo a medida executiva, sobretudo quando sopesado que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da produção de outras provas, rejeito a preliminar suscitada.

3.

Do Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade, ou não, do contrato bancário entabulado entre as partes, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas, bem como, acerca da existência de excesso de execução.

No que tange a alegação de nulidade dos títulos por falta de assinatura de duas testemunhas, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular, em acordo com o contexto dos autos, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" ( AgInt no AREsp 881.090/MG , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 1361623/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (grifos nossos)

Na hipótese em análise, verifico que pelo contexto dos autos, não resta qualquer dúvida acerca da efetiva contratação. Assim, a meu ver, possível a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no caso concreto, considerando, ainda, que os embargantes/apelantes admitem ter firmado o contrato questionando, tão somente, a sua exequibilidade e os encargos cobrados.

Feitas estas considerações, verifico que a sentença guerreada que reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados se encontra em perfeita sintonia com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reforma.

Sustentam ainda os recorrentes que a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos contratuais, sendo mais um motivo para que a sentença recorrida seja reformada. Diz também que a capitalização mensal de juros é ilegal, já que não prevista de forma clara e precisa no contrato.

Quanto à comissão de permanência, tem-se que ela tem como objetivo remunerar a instituição financeira pela disponibilização do capital ao mutuário, durante o período de inadimplência.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recurso repetitivo, de que é lícita a cobrança nos contratos em que ela foi prevista, devendo, no entanto, ser observado o disposto nas Súmulas de nºs 296 e 472:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado". (Enunciado nº 296)".

"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". (Enunciado nº 472)".

Nos termos do contrato celebrado entre as partes, observo que, a comissão de permanência está prevista no item INADIMPLEMENTO (Num. 4911034 - Pág. 1) e diz que a referida será cobrada apenas a partir do inadimplemento e em substituição aos encargos da normalidade pactuados, sem cumulação com outro encargo moratório.

Diante disso, uma vez que a comissão de permanência não está sendo cobrada cumulada com demais encargos moratórios, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Por derradeiro, a parte apelante diz também que a capitalização mensal de juros é ilegal, já que não prevista de forma clara e precisa no contrato.

Sobre a capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 539, nos seguintes termos:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso em exame, a capitalização mensal de juros encontra clara previsão na cláusula 2.10 do contrato de Num. 4911033 - Pág. 1 e na página 03 do contrato (Num. 4911034 - Pág. 1) ao assim dispor:

Os encargos referidos no item “2. DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO” DESTA CÉDULA, serão calculados, capitalizados e debitados mensalmente na data-base indicada no item 2.9 acima, para serem exigidos conforme definido na cláusula “FORMA DE PAGAMENTO

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade da cobrança de juros de forma capitalizada, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

4 - Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa
para o percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada – Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015 – No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pelas partes embargantes, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04, que atendem os requisitos do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04, visto que permitiram às partes apelantes devedoras o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação –
Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de financiamento nela especificada, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos relativos a outros contratos bancários
– A cédula de crédito bancário embasadora da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo. CONTRATO BANCÁRIO – Relação entre as partes, em que intervêm as partes embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores, não está subordinada ao CDC. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – No período de inadimplência: (c. 1) não restou provada a cobrança de comissão de permanência, nem de juros remuneratórios, e (c. 2) lícita a opção do credor e a exigência de correção monetária pelo INPC do IBGE, juros moratórios de 12% a.a. e multa de 2%%, sem cumulação de comissão de permanência, nem com juros remuneratórios. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDÉBITO – Ausente exigência de quantia superior à devida, de rigor, a rejeição da alegação de excesso de execução e de compensação de indébito, sendo, a propósito, também descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à execução, que não ostentam a natureza de ação condenatória. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10062829620208260079 SP 1006282-96.2020.8.26.0079, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 05/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Belém, 15/06/2023